Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-44.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONCURSO MATERIAL E CONTINUIDADE DELITIVA. EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DAS LESÕES. VIAS DE FATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA COM DEMAIS PROVAS. RÉUS REINCIDENTES. DOSIMETRIA. PENA EXCESSIVA. CORREÇÃO. RECURSO DO RÉU YURI PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. VIAS DE FATO. Comete vias de fato, nos termos do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, Decreto – Lei no 3.688/ 1941, o réu que agride verbalmente a vítima, cospe e atinge o rosto dela, com um fio de telefone, causando um vergão, sem, no entanto, provocar-lhe lesão física. Presente o dolo de molestar e ofender.

2. O depoimento da vítima, coerente e harmônico com as provas constituídas nos autos, tem relevante valor probatório, tornando inviável a absolvição por insuficiência de provas.

3. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE AMEAÇA. Em se tratando de delito que visa usar de violência ou grave ameaça, com objetivo de favorecer interesse próprio ou alheio, contra qualquer pessoa que é chamada a participar em processo judicial, que no caso dos autos foi a vítima que funcionou como testemunha em outra ação penal, o crime praticado é o previsto no art. 344 do Código Penal, tornando a ameaça crime meio para consecução do outro mais grave.

4. O tipo penal ao qual as condutas dos acusados se amoldam, assim descreve: “Coação no curso do processo Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência”.
5. Continuidade delitiva do réu Bruno deve ser mantida, porque o acusado praticou crimes da mesma espécie (coação no curso de processo), contra quatro pessoas distintas (ILXXX, ZALXXX, VICXXX E MICXX), as quais, pelas condições de tempo - prazo inferior a 15 dias - lugar, maneira de execução e outras semelhantes, o delito subsequente deve ser tido como continuação do primeiro.

6. Esta Turma adotava o percentual de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista para aumento da pena-base, contudo, diante da recente mudança de entendimento, passou-se a aceitar, também, a utilização do critério de 1/8 (um oitavo), refletido no intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, tal como fez o juízo sentenciante.

7. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, e art. 59 do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado deve observar a quantidade da pena aplicada, a primariedade do autor do fato e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Sendo os réus multirreincidentes, ostentado mais de três circunstâncias desfavoráveis, com personalidade voltada para o crime, e demonstrada a gravidade concreta do delito, a imposição de regime prisional mais gravoso que o indicado em lei está devidamente fundamentada.

8. RECURSO DO RÉU YURI PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.